Tribunal: TJPA
Processo: 0820588-62.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10917 - Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820588-62.2022.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR.
INOCORRENCIA.
A decisão foi devidamente fundamentada na necessidade de garantia à ordem pública em especial pela periculosidade e agressividade do paciente, demonstradas pela gravidade do delito, devendo, por isso, ser mantido fora do convívio social, visando acautelar o meio social e ainda garantir a credibilidade da justiça, pois, trata-se de crime de homicídio. Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Ademais, vale ressaltar que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Sessão de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem do habeas corpus,
nos termos do voto
da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado José Antônio Lima Ferreira em benefício de
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.

Relata o advogado impetrante que o paciente foi preso em razão da suposta prática do crime descrito no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, fato investigado nos autos do processo nº 0814383- 91.2022.8.14.0040.

Alega constrangimento ilegal na manutenção da segregação provisória, posto que a medida prisional decretada contra ele carece de fundamentação idônea, bem como não estão presentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não havendo justa causa para aplicação de seus efeitos.

Nesses termos pugna, liminarmente, pela concessão da ordem, requerendo a expedição imediata de alvará de soltura em favor do paciente, subsidiariamente, pleiteia a possibilidade de imposição de cautelares diversas da prisão, assim previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Enviados os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, coube a minha relatoria, por prevenção, pelo que indeferi o pedido de liminar, determinando que fossem prestadas informações pela Autoridade Coatora e, após, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público em 2º grau para manifestação (ID nº 12338735).

Instada a se manifestar, a Autoridade Coatora prestou seus esclarecimentos mediante Ofício nº 011/2023-2VCrim-GAB, datado de 14 de fevereiro de 2023 (ID n° 12703522), esclarecendo que trata-se de habeas corpus impetrado em favor de FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA DA SILVA.

Segundo narra o Inquérito Policial, no dia 08/10/2022 a guarnição da Polícia Militar foi acionada por uma cidadã, na Vila Carimã, informando que havia acabado de ver o corpo de um homem mutilado. Que a guarnição se deslocou ao local informado, aproximadamente 5km da Vila Carimã, onde foi constatada a veracidade dos fatos.

Que a Guarnição conseguiu identificar o acusado do crime, porém sem êxito na sua captura, pois o nacional havia se evadido antes da chegada da guarnição. Que o acusado do crime seria FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA DA SILVA patrão da vítima.

Segundo a esposa da vítima o casal estava em uma intensa briga, quando o nacional Francisco chegou e para intervir utilizou uma arma branca do tipo “foice”, que decepou a mão da vítima no local. Que a vítima conseguiu correr alguns metros, mas seu algoz o perseguiu e o executou com um golpe de “foice” na altura do pescoço, deixando assim a mão em um local e o corpo metros a frente. A esposa da vítima conseguiu escapar correndo. A guarnição continuou a campana e por volta de 00h30min o nacional Francisco das Chagas foi preso.

Em audiência de custódia houve a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em prisão preventiva em 09/10/2022, diante da não existência de possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do indiciado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Deixou de conceder fiança por existir razão para a ocorrência de prisão preventiva, transcrito na fundamentação declinada nas linhas anteriores (CPP, art. 324, IV) e convertou a segregação flagrancial do conduzido FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA DA SILVA em prisão preventiva em face da necessidade de restaurar a ordem pública, que foi violada em virtude da comoção social, repercussão provocadas pela gravidade do fato, bem como pela reiteração delitiva do réu, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282 e 319).

Por fim, destaca que o processo se encontra aguardando citação do denunciado.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja que pronunciou-se pela denegação da ordem de Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Consoante impetração, esta pretende que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar
, bem como aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Quanto a
ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar,
entendo não merecer guarida, pois a decisão foi devidamente fundamentada na necessidade de garantia à ordem pública em especial pela periculosidade e agressividade do paciente, demonstradas pela gravidade do delito, devendo, por isso, ser mantido fora do convívio social, visando acautelar o meio social e ainda garantir a credibilidade da justiça, pois, trata-se de crime de homicídio.

A meu sentir, portanto, o juízo a quo fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88
.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa.

Ademais, vale ressaltar que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse sentido, in verbis:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I e IV DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.Mostra-se correta a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, fundamentada na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da especial gravidade do delito e periculosidade do paciente, revelada pelo seu modo de agir, uma vez que com uso de espingarda ceifou a vida da vítima, por motivo fútil e sem qualquer chance de defesa, além de ser imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que das informações extraídas dos autos, o mesmo se encontra foragido desde o início da instrução processual.

2.Incabível a conversão da custódia preventiva por prisão domiciliar, em razão da ausência de comprovação da extrema debilidade por motivo de doença grave (artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal) e da impossibilidade de tratamento médico dentro da unidade prisional.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e

residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a manutenção da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA).

4.Ordem denegada, decisão unânime.

(1730529, 1730529, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14).

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA
.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 24/03/2023